Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0051542-32.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE FIRMO DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Diante da anuência do credor (ID 55195274) com os cálculos e com o valor depositado (ID 54749231), os quais afirmou serem suficientes para a quitação da requisição de pequeno valor de ID 51268373, defiro o levantamento da quantia depositada (ID 54749231), mediante transferência bancária na modalidade PIX, limitado a 10 (dez) salários-mínimos, conforme renúncia ao crédito excedente formulada na petição de ID 48841363, observados os dados do beneficiário indicados na petição de ID 55195274. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator